Tribunal: STF
Processo: RE 389265
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Ocorrendo o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença reformada pelo Tribunal de origem, os honorários advocatícios e verbas sucumbenciais permanecem nos moldes do que fixado na sentença.